Tribunal: TJDFT
Processo: 0743285-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO INJUSTIFICADO NA MIGRAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC. Na hipótese em análise, a recorrente argumenta a empresa doadora da linha que a responsabilidade da aceitação da portabilidade incube a empresa receptora (Vivo). A tese não merece prosperar, pois ambas as operadoras envolvidas são responsáveis pelo procedimento de portabilidade. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. No mérito, a recorrente postula a improcedência da condenação ao pagamento de danos morais (ID 32588765).
3. Está comprovado nos autos que a autora solicitou a portabilidade de telefonia móvel a empresa Vivo em 22.05.2021 (ID 32588615). A ré Vivo alegou que não houve a cessão de linha porque a operadora doadora (Claro) informou que havia divergência nos dados cadastrais da autora (ID 32588648 – fls. 12). A ré Claro, ora recorrente, afirmou que não impediu a portabilidade da linha e que recebeu notificação do cancelamento do procedimento pela operadora receptora (Vivo), de modo que a linha permaneceu vinculada ao banco de dados da Claro (ID 325888653).
4. Ocorre que não há comprovação eficaz de que o impedimento ou a demora da portabilidade tenham decorrido da informação de cancelamento da operação. A mera reprodução de formulário no corpo da petição do recurso não se mostra como suficiente elemento de prova para afastar a responsabilidade solidária das companhias telefônicas envolvidas na prestação do serviço da portabilidade.
5. Com efeito, o atraso injustificado na portabilidade privou a autora da efetiva utilização dos erviço contratado deixando de fazer e receber chamadas, havendo notícia de que não foi possível contactá-la por meio de ligação telefônica para entrevista de emprego (ID. 32588611 – fls. 13). Ademais, restou comprovado que a autora manteve contato com ambas as operadoras com objetivo de resolver a portabilidade, o que causou desnecessária perda de tempo útil imposta à consumidora, que poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia dos fornecedores, foi empregado para o reconhecimento de seus direitos. Na situação dos autos, mostrou-se adequada e proporcional a fixação dedanomoralem R$ 1.5000,00
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Custas pela recorrente. Sem condenação em honorário ante a ausência de contrarrazões.